Tribunal: STF
Processo: ARE 772580
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. ITBI. DECRETO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO EM RELAÇÃO À LEI REGULAMENTADA. ALTERAÇÃO E MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO APLICADA NO MESMO ANO DA EDIÇÃO DA NORMA. ENTENDIMENTO NÃO ADMITIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONCLUSÃO DE QUE O DECRETO PORMENORIZOU A BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM LEI PROMULGADA EM ANO ANTERIOR. ADMISSÃO DA POSSIBILIDDE DE CÁLCULO DA BASE POR ARBITRAMENTO NO CASO DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DIVERSO VINCULADO À NOVA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. EVENTUAL OFENSA INDIRETA DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    I – A discussão acerca de eventual extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não possui natureza constitucional, porquanto depende da análise do cotejo da norma regulamentadora com a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – no que diz respeito ao entendimento de que o decreto apenas pormenorizou a base de cálculo definida na lei regulamentada, bem como sobre a possibilidade de se adotar o cálculo da base por arbitramento –, faz-se necessária a interpretação da legislação local ( Decreto Municipal 46.228/2005 e Lei Municipal 11.154/1991) e infraconstitucional (CTN) aplicável à espécie. Necessidade de reanálise da interpretação dada às normas. Súmula 280 do STF. Eventualidade de ofensa indireta aos princípios da legalidade e da anterioridade.



    III – É inadmissível a interposição de recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, para reapreciar a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 636 do STF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.